Tribunal: TJMT
Processo: 0001982-72.2016.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001982-72.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES - CPF: 044.029.001-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA, MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT,
C.C ART. 40, VI E ART. 35,
CAPUT,
C.C ART. 40, VI) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE -
DENÚNCIAS ANTERIORES – MOVIMENTAÇÃO INTENSA –TESTEMUNHOS DE POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES - MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO OU AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, AMBOS DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE -
DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – PENA READEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Antes mesmo de ingressar no domicílio alheio, os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos houve realização de campanas, movimentação de pessoas típica de comercialização de substâncias entorpecentes, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento fundadas razões, a autorizar o ingresso no domicílio dos acusados”.
(STJ - AgRg no HC: 683009 SC 2021/0236248-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001982-72.2016.8.11.0045

APELANTE: AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA, MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes AEKE RUAN VERÍSSIMO PEREIRA e MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06 e à pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no art. 35,
caput
, art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06.

Somadas as penas nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pena pecuniária de 1.399 dias-multa.

Por fim, foi concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade (id. 114669958, p. 66).

A peça acusatória atribuiu aos acusados a seguinte conduta delitiva (id. 114669955, p. 06):

Narram os autos do inquérito policial que, no dia durante os meses de fevereiro e março, inclusive no dia 04 de março de 2016, por volta das 18h30min, no Bairro Rio Verde, nesta urbe, os denunciados AEKE RUAN VERÍSSIMO PEREIRA e MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES, com o envolvimento do adolescente Luan Junior Nonato Mendes, transportaram, trouxeram consigo, para mercancia, e entregaram à consumo, drogas, tendo havido, inclusive, a apreensão de 03 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso bruto total de 24,7g (vinte e sete gramas e sete decigramas) e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, com peso bruto total de 5,6g (cinco gramas e seis decigramas); substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal (conforme boletim de ocorrência de fls. 20/23, auto de apreensão de fls. 24/25, comprovante de depósito bancário de fl. 26, termo de compromisso de fl. 27, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de fl 28/29 e relatório de investigação policial de fl. 50)

Narra, também os autos, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados AEKE RUAN VERÍSSIMO PEREIRA e MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES associaram-se entre si e ao adolescente Luan Junior Nonato Mendes (17 anos), para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas (conforme boletim de ocorrência de fls. 20/23 e termos de depoimentos inclusos).

Segundo restou apurado no caderno investigativo incluso, a partir de informações e diligências investigativas, que os denunciados vinham comercializando drogas nesta urbe. Entrementes, a Polícia Civil, já estava investigando a prática de crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico pelos denunciados.

No curso da realização de monitoramentos pelos investigadores de polícia, houve a apuração de que a comercialização das drogas e sua entrega a consumo ocorriam nesta urbe em vários locais, vez que os increpados atendiam a pedidos via telefone, na forma de delivery, bem como na República Guaíra, local em que residiam.

Desta feita, aos 04/03/2016, os investigadores realizavam diligências em frente à residência dos increpados, tendo avistado intenso movimento de usuários indo buscar drogas no local, momento no qual adentraram no imóvel, onde encontraram o adolescente Luane o increpado Aeke, bem como as drogas acima descritas e diversos objetos que teriam sido receptados nas comercializações de entorpecentes.

Destarte, a grande quantidade de drogas apreendidas e sua diversidade, bem como as circunstâncias do fato, demonstram que as substâncias apreendidas em poder dos increpados tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de entorpecentes''.

Em suas razões, a Defensoria Pública almeja, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio. No mérito, busca a absolvição da apelante dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além do afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, por ausência de provas (id. 114669959, p. 66).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 114669960, p. 35).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo PROVIMENTO do recurso defensivo,
para acatar a preliminar arguida pela defesa
“
para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar despida de prévia autorização judicial”
ou para absolver os réus
AEKE RUAN VERÍSSIMO PEREIRA e MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
, nos termos do art. 386, inc. I e/ou VII, do CPP, ou ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA, MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa dos apelantes
AEKE RUAN VERÍSSIMO PEREIRA e MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
assevera que
as provas são ilícitas em decorrência da violação de domicílio e inexistência de autorização judicial para ingresso na residência diligenciada.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “
contexto fático prévio
” nada mais é que a exigência de

diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a invasão domiciliar.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão que
“
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.
”

(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator

Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”.
(
HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso dos autos, segundo os depoimentos prestados pelos agentes policiais Valdir Braga Martins e Anderson Lauro Ferreira da Silva, após receberem várias informações de que os acusados teriam alugado um quarto para comercializarem entorpecentes, iniciaram diligências para apurar as denúncias, sendo que no dia dos fatos, verificaram intensa movimentação de usuários de drogas entrando e saindo da residência dos acusados, motivo pelo qual, adentraram no imóvel e apreenderam drogas, dinheiro, comprovante de depósito e objetos possivelmente trocados por drogas.

Desse modo, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, os agentes policiais agiram sob fundadas suspeitas, devidamente justificadas pelas diversas denúncias, com a consequente realização de campanas onde verificaram, no dia dos fatos, intensa movimentação de usuários entrando e saindo da residência dos acusados.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Antes mesmo de ingressar no domicílio alheio, os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos houve realização de campanas, movimentação de pessoas típica de comercialização de substâncias entorpecentes, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento fundadas razões, a autorizar o ingresso no domicílio dos acusados.
3. Uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação dos agravantes seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não há razões para o acolhimento da tese aventada neste writ, em que se discute, novamente, matéria que já foi verticalmente analisada, inclusive já submetida à revisão criminal. 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 683009 SC 2021/0236248-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) grifei

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos apelantes, visto que praticada sob fundada suspeita.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Como relatado, busca a defesa a absolvição dos réus dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas ou o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, alegando ausência de prova acerca da participação dos réus na atividade criminosa.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 11466995, p. 11), boletim de ocorrência (id. 11466995, p. 32), termo de exibição e apreensão (id. 11466995, p. 36) e laudos periciais (id. 11466995, p. 40 e p. 103 e id. 11466996, p. 39).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

Na fase policial, o menor Luan Júnior Nonato Mendes (id. 11466995, p. 16), relatou que residia no local dos fatos em companhia de seu primo Matheus Gabriel. Disse ainda que Aeke não residia com ele. Por fim, alegou que todos os objetos apreendidos lhe pertenciam, bem como, era o único a comercializar entorpecentes.

O apelante Aeke Ruan Veríssimo Pereira, na fase policial (id. 11466995, p. 18), negou ser traficante. Afirmou que não residia com Matheus e Luan e que estava passando férias na casa de sua tia Katiuscia. Disse ainda que conhece Matheus, o qual possui parentesco, e Luan de Cuiabá. Ao final, aduziu que no dia dos fatos estava utilizando o wi fi da casa vizinha quando os policiais chegaram e encontraram as drogas nos fundos da casa, sendo levado juntamente com o corréu Matheus e o menor Luan para a Delegacia.

Já em Juízo, Aeke, em um primeiro momento negou que conhecia Matheus e Lucas e que estava morando em Lucas do Rio Verde na casa de sua tia, pois foi a cidade para procurar emprego. Após questionado pelo magistrado, disse que conhecia somente Matheus, o qual seria seu primo. Por fim, negou novamente ser traficante.

O corréu Matheus Gabriel Jorge Rodrigues, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (id. 11466995, p. 44), também negou ser traficante, bem como teria ido para Lucas do Rio Verde para procurar emprego. Confirmou que estava residindo com o menor Luan no local dos fatos e que o conhecia de Cuiabá. Ao fim, aduziu que Aeke e Luan foram para Lucas do Rio Verde antes dele, negando que estavam na cidade para comercializar entorpecentes a mando de facção criminosa.

Sob o crivo do contraditório, Matheus negou a autoria do delito e, ao contrário do alegado na Delegacia de Polícia, disse não conhecer o menor Luan e o corréu Aeke. Alegou ainda que é usuário de drogas e que seus documentos encontrados no local dos fatos, foram deixados para garantir o pagamento dos entorpecentes adquiridos para seu consumo. Ainda, ao ser questionado, alegou que comprava drogas de Luan, não sabendo dizer se Aeke também traficava.

Ao contrário das versões divergentes dos réus, os Policiais Civis Valdir Braga Martins e Anderson Lauro Ferreira da Silva, na fase policial, foram uníssonos ao afirmar que através de investigações foi possível constatar que os apelantes, em conjunto com o menor estavam praticando a comercialização de entorpecentes, com movimentação intensa de usuários entrando e saindo da residência, culminando com a apreensão dos entorpecentes descritos no termo de exibição e apreensão, além de vários aparelhos celulares e R$552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais) em notas de R$50,00, R$20,00, R$10,00 e R$2,00.

Em Juízo, o Policial Civil Valdir Braga Martins, ratificou a versão apresentada perante a autoridade policial, no tocante às investigações que culminaram com a prisão em flagrante dos réus, bem como da prática do tráfico por parte dos apelantes, afirmando inclusive que eles teriam se mudado para Lucas do Rio Verde a mando de um traficante de Cuiabá para comercializarem entorpecentes.

Quanto ao tráfico de drogas, verifico que não há dúvidas acerca da autoria, bem como da participação do menor na empreitada criminosa, acarretando, consequentemente, no reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque, as denúncias de que ocorria tráfico de entorpecentes na residência, foram comprovadas pela apreensão de 24,7g de cocaína e 5,6g maconha, quantia em dinheiro trocado, além da versão apresentada pelos policiais civis, seguras e consistentes, quanto às investigações realizadas e à intensa movimentação de usuários, indicando a participação, tanto dos apelantes quanto do menor na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Convém ressaltar que
conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Outrossim, em que pese a versão apresentada pela defesa, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, especialmente porque não encontra respaldo nas provas carreadas nos autos.

Ademais, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Por fim, saliento que não é necessário que os acusados sejam surpreendidos comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]”
(STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Assim sendo, a condenação dos réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (envolvimento de criança ou adolescente) deve ser mantida nos termos da sentença, visto que as provas são uníssonas acerca da conduta delitiva dos apelantes em coautoria com o adolescente Luan Júnior Nonato Mendes.

Lado outro, a absolvição dos apelantes do delito de associação para o tráfico de drogas, é medida impositiva, senão vejamos.

Segundo a doutrina,
“pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput, e §1º, e 34, da Lei de Drogas. Para sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada . 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1081).

Aliás, a prática do crime de associação criminosa (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) depende da existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes, ou seja, a associação instável e efêmera não configura o referido delito. A este respeito:
“No caso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, considerando que o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com "a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa"
(HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) ” (AgRg no AREsp 1946531/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

No caso dos autos, embora demonstrada a prática da traficância pelos acusados e eles residirem na mesma casa, as provas não são claras e inequívocas no sentido de que havia estabilidade e vínculo associativo entre eles, ou ainda, demonstração de que se trata de grupo organizado com divisão de atividades, hierarquia e função definida de cada integrante ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Ressalta-se que o delito de associação para o tráfico não pode, de forma alguma, ser confundido com a existência de concurso de agentes sendo indispensável para a sua configuração a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado. Além disso, a associação não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTE ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO NOS MOLDES DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A DESISTÊNCIA DA CONDUTA DE “TRANSPORTAR” DROGA INSTANTES ANTES DO SEU INÍCIO – FASE PREPARATÓRIA IMPUNÍVEL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÂNIMO ASSOCIATIVO, DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA – MERO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...) 2. Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico. 3. Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.”
(N.U 0001047-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Nesse contexto, não caracterizada a associação para a prática da traficância, absolvo os apelantes das imputações do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Desse modo, ante a absolvição dos apelantes Aeke Ruan Veríssimo Pereira e Matheus Gabriel Jorge Rodrigues do delito de associação para o tráfico, deixa de existir a motivação utilizada para o afastamento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, visto que se tratam de agentes primários, de bons antecedentes, bem como não existem provas de que os réus se dediquem às atividades criminosas ou integrem organização criminosa.

Assim, tendo sido a pena para o tráfico, em razão da causa de aumento previsto no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para ambos os apelantes, aplico, de ofício, a fração de 2/3 (dois terços) em ambas as penas, readequando-as para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, preenchido os requisitos do artigo 44, do Código Penal substituo a pena de ambos os réus, por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para absolver os réus Aeke Ruan Veríssimo Pereira e Matheus Gabriel Jorge Rodrigues do delito de associação para o tráfico e, DE OFÍCIO, reconhecer a causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e readequar a pena para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022